Tribunal: TJMT
Processo: 8010701-15.2016.8.11.0106
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010701-15.2016.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JULIO CESAR VICENTE DE LIMA - CPF: 059.554.491-67 (RECORRENTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 8010701-15.2016.8.11.0106.

RECORRENTE: JULIO CESAR VICENTE DE LIMA.

RECORRIDO: TIM CELULAR S.A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO EM FASE EXECUTIVA POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ACUSAÇÃO DE FRAUDE PROCESSUAL – EXISTÊNCIA DE SENTENÇA TRANSTIDADA EM JULGADO NA FASE DE CONHECIMENTO – EXTINÇÃO EQUIVOCADA – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a extinção da ação sem resolução de mérito equivocada, eis que havia sentença transitada em julgado, estando em fase de execução e levantamento de valores, deve à sentença ser anulada com a consequente devolução dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou rescindiu decisum transitado em julgado proferido em favor da parte recorrente, em demanda declaratória de inexistência de débito e danos morais por negativação do nome da parte recorrente em órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Defende a impossibilidade de se emprestar efeito rescisório à sentença transitado em julgado.

2.
Afirma a inexistência de litigância de má-fé.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido em Mandado de Segurança.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
1. Defende a impossibilidade de se emprestar efeito rescisório à sentença transitado em julgado.

Acolho o pleito recursal, pois os registros processuais constantes dos autos revelam que a parte recorrente teve sentença judicial proferida em seu favor, em que foi declarada a inexistência de débito cadastrado em órgãos de proteção ao crédito pela parte recorrida, e condenação desta por danos morais, transitada em julgado, inclusive, com pagamento espontâneo.

O Juízo Monocrático, por sua vez, já na fase executiva da aludida sentença, detectou possíveis fraudes processuais cometidas em demandas similares distribuídas naquela Unidade Judiciária, culminando com a nulificação do
decisum
e proferindo a r. sentença ora fustigada.

É nesse cenário jurídico-processual que, aplaudindo a iniciativa judicial do Juízo Monocrático, de combate às fraudes processuais resultantes de demandas temerárias ajuizadas por todos os rincões do no Estado e País, conduta que só comprometem a celeridade da prestação dos serviços judiciários, porém, no caso em testilha, penso que houve equívoco processual, eis que, como já salientado alhures, a sentença anteriormente proferida em favor da parte recorrente, já havia passado pelo trânsito em julgado.

Com efeito, no caso em testilha, não se pode olvidar dos limites judiciais impostos ao julgador e prescritos no art.494 do Código de Processo civil, assim escrito:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

É por essa razão que, transitada em julgada a sentença, os efeitos da coisa julgada se impõem conforme determina o art. 502 e 505, todos do mesmo Estatuto processual Civil, senão vejamos:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

(...)

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Assim é da jurisprudência hodierna:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRIMEIRA SENTENÇA: EXTINÇÃO PELO NÃO PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E ARQUIVAMENTO. SEGUNDA SENTENÇA: EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A PRIMEIRA SENTENÇA. (8) 1. Extinta a EF pelo não pagamento das diligências em época própria (art. 257 do CPC/73), deverá ser cancelada a distribuição do feito e arquivada. A prolação de nova sentença, agora extinguindo a cobrança pela prescrição intercorrente (art. 269, IV, CPC), não é possível, à míngua de previsão legal. 2. A inexistência da interposição de recurso em época própria em relação sentença que cancelou a execução e determinou o arquivamento, enseja o trânsito em julgado e anula todos os atos posteriores. 3. Atos posteriores à prolação da primeira sentença anulados de ofício. Apelação prejudicada.

(TRF-1 - AC: 00149389220064013502, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, Data de Julgamento: 10/12/2019, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 24/01/2020)

2. Afirma a inexistência de litigância de má-fé.

Em razão da reforma da r. sentença guerreada, seus efeitos jurídicos estão invalidados.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar a nulidade da sentença fustigada, mantendo-se os efeitos jurídicos do primeiro
decisum
transitado em julgado.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021